Tribunal: TJES
Processo: 5025264-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025264-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CASSIANA FERREIRA DE LACERDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025264-48.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: CASSIANA FERREIRA COELHO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: (i) SUSPENDER os descontos realizados no benefício da autora Nº138.447.695-1, referente ao contrato, Nº52512797 sob rubrica de Empréstimo sobre a RMC. (ii) RESTITUIR a autora o valor em dobro que totaliza o montante de R$ 4.516,28 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). (iii) RESCINDIR o contrato de empréstimo de cartão consignado, Nº53469883, haja vista que já quitou os valores que foram creditados em sua conta, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes. (iv) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por todos os transtornos que lhe foram causados (súmula 362 do STJ). (v) DETERMINAR que a requerente restitua a quantia de R$ 1.444,00 (mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data, ficando autorizada a compensação dos valores.

Preliminarmente a recorrente suscita a ocorrência de prescrição trienal à hipótese. Todavia, tal como exarado no
decisum
recorrido, entendo que “[...] a questão de direito material travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Desse modo, deve ser observado o prazo prescricional previsto no artigo 27, que determina o lapso temporal de 05 anos para pagamento das parcelas vencidas a contar da data do ajuizamento da ação” – ID 11665111 - Pág. 3. Logo, não há que se falar em prescrição trienal e extinção da ação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial. Vejamos a conclusão do juízo sentenciante;

Neste momento, observo que o contrato anexado ao ID 53441823, embora contenha foto e documento de identidade não vejo como acolher impugnação do réu, pois com os lançamentos na fatura juntamente com o TED (IDs 53441830, 53441829) fornecidos pelo requerido, reforçam a ideia de que
a autora não tinha conhecimento do cartão de crédito, uma vez que, a parte autora só realizava saques para conta de sua autoria e nenhuma compra
. [...] [destaque acrescentado]

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, considero que comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)